Tribunal: TJMT
Processo: 1023627-67.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023627-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), BIANCA CURADO DA COSTA MAMORE - CNPJ: 26.317.570/0001-01 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023627-67.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT

AGRAVANTE(S):

BIANCA CURADO DA COSTA MAMORE

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E REVISÃO CONTRATUAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO OBSERVADO – NÃO CONHECIMENTO -

COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devidamente recebido pela própria devedora fiduciante, considera-se efetivamente constituída em mora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BIANCA CURADO DA COSTA MAMORE
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (nº 1001585-49.2022.8.11.0024)
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
que
deferiu
a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em suma, sustenta a agravante o desacerto da decisão, porquanto o presente processo de busca e apreensão foi instruído com cópia da cédula de crédito bancário, violando o princípio da cartularidade e deixando dúvidas quanto à real posse do título questionado nos autos, devendo, pois, ser extinta a ação por ausência de uma das condições da ação.

No mais, afirma que tendo sido flagrada a cobrança de encargo abusivo no período de normalidade contratual (juros remuneratórios consideravelmente superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares no período da contratação), resta descaracterizada a
mora debendi
, impondo-se, portanto, a revogação da liminar de busca e apreensão.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão recorrida, e, em caso de apreensão, a imediata restituição do bem, fixando multa por descumprimento de determinação judicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso.

A liminar foi indeferida (ID. 153670688).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID. 154416181).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, por ora, NESTE RECURSO
, uma vez que a agravante preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15, consoante cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, Declaração do Simples Nacional Pessoa Jurídica, extratos bancários e anotações de entrada/saída de valores, comprovando trabalhar como micro empreendedora (ID. 152956186 a 152956192).

Pois bem.

De início, cumpre registrar que o agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Em atenta leitura dos autos, tenho que o presente recurso merece sequer ser conhecido.

Isto porque, não cabe a este órgão fracionário,
neste momento
, decidir sobre a ausência de uma das condições da ação (juntada do original do contrato) e quanto à suposta cobrança de encargos ilegais e abusivos contidos no contrato, haja vista que a questão não foi apreciada na decisão recorrida.

Como é sabido, o sistema jurídico pátrio consagra o princípio do duplo grau de jurisdição, cabendo ao órgão revisor analisar novamente a decisão, possibilitando a manutenção ou revisão desta.

Para que tal reanálise possua validade, existe a necessidade de uma prévia decisão judicial pelo Juízo “
a quo”
, sob pena de supressão de instância, salvo nos casos de competência originária deste Tribunal.

Tal prática é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Neste sentido, trago à lume entendimento jurisprudencial
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO OBSERVADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não pode a instância recursal analisar matéria não posta ao Juízo de primeiro grau, salvo os casos de competência originária desta ou matéria de ordem pública. (N.U 0175095-76.2014.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 17/03/2015)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N° 911/69 –
INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA SUSCITADA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - NÃO LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO. Recurso conhecido e desprovido.1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.2. (...).” (Sebastiao de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA – IRRELEVÂNCIA –
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 2. Se ao juiz é vedado conhecer, de ofício, de abusividades em contratos bancários, e se a decisão agravada foi proferida “initio litis”, com contraditório diferido, é vedado ao Tribunal conhecer de abusividades contratuais não debatidas na primeira instância e suscitadas pela primeira vez em sede recursal. Inteligência da Súmula nº 381/STJ e do sistema recursal brasileiro.” (RAI 95922/2016, des. João Ferreira Filho, 1ª câmara de direito privado, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017)

“Não cabe à instância recursal apreciar, em agravo de instrumento, matéria que extrapola os limites impostos pela decisão recorrida, por não ter sido objeto de exame prévio pelo magistrado de primeiro grau, ainda que tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância.” (TJMT, 2ª Câmara Cível, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 17/06/2015).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – SUPRESSÃO DA PEÇA DE DEFESA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO OBSERVADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.Tendo sido formulado pedido não conhecido em primeiro grau, inviável a apreciação da matéria por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, visto que ausente pronunciamento anterior sobre a questão. (N.U 0032206-65.2015.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 15/07/2015)

Desta feita, não obstante os argumentos da parte agravante sobre a ausência de uma das condições da ação (juntada do original do contrato) e quanto à suposta cobrança de encargos ilegais e abusivos contidos no contrato, tenho que este recurso não configura a via adequada para a análise dessa questão, nesta fase processual.

Por sua vez, no que tange à constituição em mora da agravante que ensejou o deferimento da a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial, o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, prevê:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, no caso, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais (nº
1
001585-49.2022.8.11.0024
), que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devidamente recebido pela agravante (ID. 98122474 - Pág. 2), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou comprovada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023